Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO E AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. PROCESSOS JULGADOS. SÚMULA 235 DO STJ.
1. Consoante entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (Súmula 235).
2. Desnecessária a reunião dos feitos por força da prevenção se a ação de cobrança que justificou o declínio de competência já se encontra definitivamente julgada.
4. Reconhecida a prevenção do órgão do julgador para conhecer do apelo interposto nos autos da execução, considerando existência de anterior agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos mesmos autos.
5. Conflito conhecido. Declarado competente o suscitado.